Tribunal: TJES
Processo: 0000228-65.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-65.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO ROMANHI FERREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000228-65.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO ROMANHI FERREIRA, LUAN SANTOS FRANCA, LEANDRERSON PATRICK MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
–
ROUBO MAJORADO NA FORMA DO CONCURSO FORMAL
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
-

INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE ROUBO
–
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03
–
TESE DE AUTODEFESA –
INVIABILIDADE –
AFASTAMENTO DO
CONCURSO FORMAL –
NÃO CABIMENTO
-

FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
IM
PROVIDO
S
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
:
1 -
Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.
2
- Preliminar rejeitada.

MÉRITO
:
1
– Provadas a materialidade e a autoria delitivas em relação aos crimes de roubo, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
- Trata-se o tipo previsto no artigo 14, da Lei Nº10.826/06, de delito de perigo abstrato que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples porte de arma de fogo. Sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa. Com efeito, para a configuração da excludente de ilicitude, deve-se atestar que o agente estaria diante de uma situação concreta e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não se verifica no caso em tela.
3
- No caso dos autos, restou demonstrada a existência de concurso formal, vez que, com uma só ação, os réus subtraíram patrimônio de vítimas distintas.
4

– Restando comprovado que a ilustre magistrada
“a quo”
aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5
- O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo das execuções penais.
6

- Tendo o recorrente Yago permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “in casu”.
7
- Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000228-65.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO ROMANHI FERREIRA, LUAN SANTOS FRANCA, LEANDRERSON PATRICK MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
DE
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL

Os recorrentes Luan, Landerson e Yago, suscitam a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Y
AGO
R
OMANHI
F
ERREIRA
, L
UAN
S
ANTOS
F
RANCA
, L
EANDERSOM
P
ATRICK MENDES

E
A
GRIBERTO
P
IMENTA
, por irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:

-
YAGO
: nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, 06 (seis) vezes, na forma do art. 70, parágrafo único e art. 71, todos do Código Penal, e art. 14, da Lei 10.826/03, a uma pena definitiva de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

-
L
EANDERSON
: nas sanções do art. 157, §2°, II e §2°-A, I (6 vezes), na forma do art.70, parágrafo único e art.71, todos do Código Penal e art.307, do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. ·

-
L
UAN
: nas sanções do art. 157, §2°, II e §2°-A, I (3 vezes), na forma do art.70, do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. ·

-
A
GRIBERTO
: nas sanções do art. 157, §2°, II e §2°-A, I (3 vezes), na forma do art.70, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na forma das razões recursais, o apelante Agriberto, requer sua absolvição, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP. Alternativamente, almeja redução da pena de multa em seu mínimo legal, e, por fim, o benefício da justiça gratuita.

O recorrente Luan, almeja a absolvição, uma vez que as vítimas não o reconheceram, restando ausente as provas de autoria. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o afastamento do concurso formal de crimes.

O acusado Leandrerson, busca a sua absolvição, uma vez que as vítimas não o reconheceram, restando ausente as provas de autoria do crime de roubo.

O acusado Yago, alega, em sede preliminar, a ilegitimidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não observou as regras previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela sua absolvição em relação ao crime de roubo, diante da ausência de provas. Requer, bem como, a absolvição do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03. Por fim, postula pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo improvimento dos recursos.

Narra, a peça de ingresso, “in verbis”:

Denúncia nos autos N° 0000228-65.2019.8.08.0048

“Do Primeiro Roubo Majorado: No dia 26 de dezembro de 2018, na Avenida Miguel José, Bairro Pitanga, Serra/ES, os denunciados: Yago Romanhi Ferreira, Luan Santos França e Leandrerson Patrick Mendes, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 02 (dois) celulares iPhone, 01 (um) relógio e o veículo Ecosport, pertencentes às vítimas Fábio Duarte de Almeida e sua esposa Andreia.

Do Segundo Roubo Majorado: Ainda no mesmo dia, 26 de dezembro de 2018, por volta das 21h30min, no Bairro Valparaíso, Serra/ES, os denunciados Yago Romanhi Ferreira e Leandrerson Patrick Mendes, em concurso, subtraíram mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 03 (três) celulares e o veículo Toyota Ethios, pertencentes às vítimas Raimundo Domingos Lopes, sua esposa e sua filha.

Do terceiro roubo majorado: "No dia 27 de dezembro de 2018, no Bairro Manguinhos, Serra/ES, os denunciados Yago Romanhi Ferreira e Luan Santos França, em concurso, subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat Uno Way, pertencente à vítima Wederson Sirtoli dos Santos."

Da Posse de arma de fogo e do porte de drogas para consumo pessoal: Os denunciados Yago Romanhi Ferreira, Luan Santos França e Leandrerson Patrick Mendes, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 07h l9min, na Rua Joquié, Barcelona, Serra/ES, transportavam arma de fogo de uso permitido e uma bucha da substância entorpecente conhecida por maconha para consumo pessoal, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Denúncia nos autos n° 0003572-54.2019.8088848

Narram os presentes autos que, os DENUNCIADOS e outro elemento ainda não identificado, associaram-se para o fim de cometer crimes e, no dia 26 de dezembro de 2018, por volta das 21h30min, no bairro Valparaíso, município de Serra/ES, conscientes e voluntariamente, de comum acordo e com união de vontades, com ânimo de roubar, após renderem com grave ameaça efetivada mediante o uso de arma de fogo as vítimas VANESSA (13 anos de idade), HORACY MARIA DE SOUZA FONSECA LOPES, THAINÁ MARCELLE DE SOUZA FONSECA LOPES e RAIMUNDO DOMINGOS LOPES, subtraíram o veículo Etios HB XLS, de cor vermelha e placa OVE-1799, bem como documentos pessoais de RAIMUNDO, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galaxy On 7, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo J5 e Dl (um) celular da marca LG modelo K5 (vide BU de fls. 03104-v). Consta dos autos que nas condições de data, horário e local mencionados estavam no interior do veículo Etios HB XLS, de cor vermelha e placa OVE-1799 as pessoas de VANESSA (13 anos de idade), HORACY MARIA DE SOUZA FONSECA LOPES e THAINÁ MARCELLE DE SOUZA FONSECA LOPES, e também adentrando no automóvel o Sr. RAIMUNDO DOMINGOS LOPES quando se aproximou dos mesmos um veículo modelo New Civic, de cor prata, com 04 (quatro) indivíduos em seu interior, sendo o condutor o denunciado AGRIBERTO. Infere-se do lP que saltaram do New Civic os denunciados LEANDRERSON e YAGO, ambos armados, anunciando o assalto e determinando que todos se retirassem do veículo Etios, deixando em seu interior todos os pertences pessoais que traziam consigo tendo LEANDRERSON rendido o Sr. RAIMUNDO e YAGO rendido as demais vítimas. Assustadas com a brusca abordagem e temendo por sua vida, as vítimas imediatamente obedeceram às ordens dos meliantes tendo, logo em seguida YAGO e LEANDRERSON empreendido fuga a bordo do veículo Etios, recebendo cobertura de AGRIBERTO e do outro elemento ainda não identificado, que se encontravam a bordo do veículo New Civic. Relata o lP que alguns dias após o crime, foram os DENUNCIADOS detidos em estado de flagrância em decorrência de outras condutas criminosas similares a esta, revelando a associação criminosa constituída entre os mesmos. Assim, urna vez registrado Boletim de Ocorrência acerca dos fatos, aproximadamente 01 (uma) semana após o ocorrido, as vítimas foram convidadas a comparecer na Delegacia a fim de realizarem o reconhecimento indireto dos autores do crime em que foram vítimas, oportunidade em que reconheceram, sem sombra de dúvidas as pessoas dos DENUNCIADOS (vide fls. 33/34, 37/38, 41/42 e 45/46).”

Pois bem.

A materialidade dos crimes deflui do Auto de Reconhecimento de Pessoa, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Depósito de Veículo, Laudo Provisório de Exame de Arma de Fogo, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado e o reconhecimento feito pelas vítimas Horacy Maria de Souza Fonseca Lopes, Thainá Marcelle de Souza Fonseca Lopes, Raimundo Domingos Lopes, Andrea dos Santos Moreira, Rebeca Velter Gonçalves de Almeida e Fábio Duarte de Almeida, apontam de forma clara que os apelantes foram os autores dos crimes de roubo.

Neste sentido, destaco as seguintes declarações:

"QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE estava no interior do veículo ethios qual seu marido é proprietário, quando estavam para sair com o carro, seu marido estando na porta-malas do carro quando seu marido foi abordado por um elemento que estava na companhia do acusado que abordou, indagado a pessoa que lhe abordou, diz que nunca mais na vida esquece do mesmo, inclusive declinando o nome, qual seja, YAGO, que a pessoa que abordou o seu marido, também armado, estava na companhia do acusado que lhe abordou em foram embora em um carro dando fuga aos mesmos; QUE teve condições de reconhecer a pessoa que dirigia o veículo Honda que deu fuga ao acusado YAGO E LEANDERSON a informante diz que o reconheceu pela televisão, neste momento o juízo indaga se com certeza, a informante diz que inicialmente sim, depois que quase absoluta certeza, mas informa que na delegacia reconheceu esta pessoa que tinha visto na televisão; QUE o nome dele é AGRIBERTO ou BETO; QUE indagada quantas pessoas foram colocadas na delegacia para que a informante fizesse o reconhecimento, menciona que quatro ou cinco; QUE de pronto reconheceu dois; QUE reconheceu a pessoa que lhe abordou no assalto, sendo o réu YAGO; QUE reconheceu também de pronto a pessoa que abordou com arma em punho, juntamente com o réu YAGO, não sabendo declinar o nome deste; QUE reconheceu o condutor do veículo Honda como já mencionado acima; QUE não recuperou os bens roubados, quais sejam, um celular, carteira, uma tolha de mesa e R$250,00 (...)”.
(Horacy Maria de Souza Fonseca Lopes)

“
QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE estava no interior do veículo etios de propriedade de seu pai RAIMUNDO juntamente com sua prima de 13 anos sentada rio banco de trás, quando tudo ocorreu exatamente como seu pai declarou na esfera policial; QUE como dito estava no interior do veículo e obedecendo as ordens dos acusados acabou perdendo forças e não tendo ação para sair do carro quando o réu YAGO apontada a arma para a cabeça da informante puxou a mesma do interior do veículo e já do lado de fora puxava seu braço para levá-la consigo quando a mãe da informante pediu "pelo amor de deus deixe minha filha aqui" e neste momento a outra pessoa que estava nesta situação criminosa também apontou a arma para a cabeça da informante; QUE a pessoa que rendia o seu pai, foto constante de folhas 31, conforme já dito apontou a arma para a cabeça da informante pois esta tentou esconder seu aparelho celular, porém a lanterna do mesmo estava acesa oportunidade em que o réu Leanderson disse "bota de volta o celular dentro do carro" o que de pronto foi atendido; QUE o outro elemento que estava no banco do carona e que os acusados e a informante reconheceu, está diante daquela situação não pode afirmar quem é quanto a pessoa que dirigia o veículo para os acusados se parece com as fatos que constam nos autos, contudo não pode afirmar com certeza; QUE teve prejuízo material pois não teve de volta seu telefone celular, sua bolsa de marca e seus documentos; QUE diante do que passou ficou com um trauma muito grande permanecendo três meses sem sair de casa pois tinha pânico de lembrar dos fatos bem como de passar no local que era bem próximo a sua residência (...) QUE o réu LEANDERSON abordou o pai da informante e conduziu o veículo etios, enquanto o réu YAGO abordou a mãe da informante que estava no banco do carona, ambos armados apontando a arma para a cabeça de seus pais, diante daquele fato a informante sem forças para obedecer a ordem de sair do carro acabou sendo puxada pelo réu YAGO e teve contra si a arma apontada para sua cabeça, ato continuo, por tentar esconder seu celular, o réu LEANDERSON viu tal situação e também aportou a arma para a cabeça da vítima, determinado inclusive que a mesma deixasse o celular dentro do carro(...)”.
(Thainá Marcelle de Souza Fonseca Lopes).

“
(...) o declarante estava em seu veículo Toyota, Ethios, no bairro Valparaíso, quando foi abordado por um veículo Honda New Civic, prata, que havia 4 pessoas em seu interior. Que duas pessoas desceram do veículo para lhe abordar, e duas ficaram no interior do carro. Que dos que desceram, um rapaz desceu e apontou uma pistola em sua cabeça, Que reconhece com total certeza a pessoa que lhe abordou como sendo Leandrerson. Que o outro rapaz que desceu do carro também estava armado, mas não sabe com que arma, este abordou sua esposa, e que reconhece o autor que abordou sua esposa como sendo o conduzido Yago. Que eles falavam perdeu, que o declarante entregou a chave do carro ao Leandrerson, que pegou seu celular que estava em seu bolso. Que Yago pegou celular de sua esposa e celular da sua filha. (...)”.
(Raimundo Domingos Lopes).

Ao contrário do alegado pelo recorrente Luan, de que não houve reconhecimento pelas vítimas, constato que o ofendido Fábio Duarte reconheceu o acusado e os demais (fl. 86), esclarecendo em juízo que foram 05 (cinco) pessoas que praticaram o crime.

Cabe ainda destacar o depoimento da testemunha Marcos Vinícius Trindade Santana, Policial Militar, também ouvida em juízo, corroborou suas declarações prestadas na esfera administrativa, tendo consignado que:

“
EM PATRULHAMENTO CONJUNTO COM A RP-3982 (CB VAGO E SD SANTANA), RP-3899 (SD LUÍZ E SD VINÍCIUS) PELAS RUAS DO BAIRRO BARCELONA, NOS DEPARAMOS NA RUA JEQUIÉ, COM TRÊS INDIVÍDUOS DE NOMES WUDSOM MENDES 20 ANOS, LUAN SANTOS FRANÇA 19 ANOS E YAGO ROMANIA FERREIRA 18 ANOS, QUE AO PERCEBEREM
A
ABORDAGEM POLICIAL JÁ HAVIAM DESEMBARCADO DO VEÍCULO FORD-KA DE COR PRATA, PLACA PXY-4326, E SE DIRIGIRAM A PORTA DA CASA DE UM DOS DETIDOS. LOGO APÓS A ABORDAGEM FOI VERIFICADO VIA CIODES QUE O CARRO HAVIA RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. AO SER FEITA A BUSCA INTERNÁ NO VEÍCULO FORAM ENCONTRADOS UM (01) REVÓLVER CAL 32 DA MARCA TAURUS COM A NUMERAÇÃO 687247, CAPACIDADE DE 6 DISPAROS, NÃO MUNICIADO, UM(01) SIMULACRO DE PISTOLA DE COR PRETA COM CROMADO. UMA (01) BUCHA DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA. UMA (01) CHAVE DE OUTRO VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET. NENHUM DOS DETIDOS SOUBERAM EXPLICAR OU NÃO QUISERAM, QUAL SERIA A SUA ORIGEM DOS OBJETOS ENCONTRADO SUPRACITADOS, E QUE ESTARIAM APENAS FUMANDO MACONHA DENTRO DO CARRO. DE ACORDO COM O BU N° 38143271 (4ª REGIONAL DE CARIACICA), NA DATA DO DIA 25 DO CORRENTE MÊS, O VEÍCULO FOI ROUBADO POR TRÊS INDIVÍDUOS ARMADOS COM UM REVÓLVER NO BAIRRO VALVERDE E CARIACICA ONDE A VÍTIMA REGISTROU O FATO. (...).
”

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Por sua vez, o relato dos acusados, os quais negam a autoria do crime de roubo, encontra-se isolado das demais provas dos autos.

Desse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e, bem assim, de serem os ora apelantes os autores do delito, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o acusado Yago, pugna pela absolvição do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/06, alegando que a arma seria para fins de defesa pessoal, eis que estava sofrendo ameaças.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Tenho que a justificativa recursal, não tem o condão de excluir a antijuridicidade do delito, sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas, não sendo admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo para autodefesa.

Outrossim, para a configuração da excludente de ilicitude, deve-se atestar que o agente estaria diante de uma situação concreta e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não se verifica no caso em tela.

Sobre o tema, trago as seguintes orientações jurisprudenciais:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Segundo entendimento firmado na jurisprudência, o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, basta a prática das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessária a demonstração do efetivo perigo para a sua configuração. 2. A invocação do estado de necessidade, com o escopo de autoproteção, não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude. 3. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 4. Verifica-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença já concedeu referido direito. 5. Recurso desprovido.

(
TJDFT.
Acórdão 1749125
, 07018258820228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023)”
.

Por fim, vale destacar que no caso em apreço, é exigível outra conduta por parte do acusado, já que diante da situação narrada, deveria ter optado pelos meios legais existentes para a aquisição de arma de fogo, atendendo aos pressupostos exigidos pelo Estatuto do Desarmamento.

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante Luan, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É de conhecimento que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Com efeito, a pena-base do recorrente não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo réu, vez que ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que se refere ao alegado “bis in idem”, sob alegativa de que a magistrada considerou como moduladora negativa na primeira fase da dosimetria as circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas e a mesma é qualificadora do delito de roubo, cabe pontuar que a presença de duas ou mais qualificadoras, permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado (TJDF; APR 00042.15-25.2020.8.07.0009; Ac. 133.2130; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 15/04/2021; Publ. PJe 19/04/2021).

No caso em tela, a magistrada utilizou do concurso de agentes para negativar o crime na primeira fase, enquanto do emprego de arma de fogo para aplicar na terceira fase da dosimetria.

Desta forma, não há que se falar em ocorrência de “bis in idem”.

No tocante ao pleito recursal de reconhecimento de crime único, com o consequente afastamento do concurso formal previsto no artigo 70, do Código Penal, entendo que não assiste razão à douta defesa do recorrente Luan.

O concurso formal caracteriza-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, devendo ser punido pela pena mais grave, ou por uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, por meio do sistema da exasperação.

Ao cotejo dos autos, verifico que trata-se de hipótese de concurso formal, restando evidente o propósito do recorrente de praticar os crimes de roubo, que com a sua única conduta, lesou patrimônios de três vítimas distintas.

Neste sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
(...).
4. Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. 5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”
.

Desta forma, analisando o caso em concreto, reconheço a existência de concurso formal, conforme explanado alhures.

Quanto ao pleito do apelante Agriberto para redução da pena de multa, verifico que o seu
quantum
deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

Na hipótese, a pena privativa de liberdade foi fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Com efeito, noto que a pena de multa foi arbitrada em 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Assim sendo, carece de interesse o pedido recursal.

O recorrente Agriberto postula pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Cabe ressaltar que o mesmo não deve ser acolhido, eis que a custas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Por fim, a defesa do recorrente Yago pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva, destacando que o réu permaneceu preso durante todo o processo, bem como, ante a inexistência de alteração fática que justifique a soltura, permanecendo os requisitos da custódia.

Neste sentido, extrai-se que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado.

Outrossim, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a

sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.